Tribunal: TJMT
Processo: 0003670-61.2017.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003670-61.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLOVIS FERREIRA MINARE - CPF: 687.841.046-00 (APELANTE), ANDRE MAGURNO FERNANDES - CPF: 187.283.998-38 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA MINARE - CPF: 853.853.446-72 (APELANTE), CLAUDIO FERREIRA MINARE - CPF: 853.853.446-72 (APELADO), Fabio Rocha Nimer (APELADO), ESPOLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO - CPF: 748.176.201-53 (APELADO), ADRIANE ALVES DA SILVA SANTANA - CPF: 574.009.541-72 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO ALVES SILVA - CPF: 008.013.781-41 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (APELADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), SELVAGGIA AGAPITA CONCEICAO - CPF: 709.486.911-82 (APELADO), GEYCE KELLE ALVES FERREIRA - CPF: 019.167.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SELVAGGIA AGAPITA CONCEICAO - CPF: 709.486.911-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FÁBIO ROCHA NIMER (APELADO), ADRIANE ALVES DA SILVA SANTANA - CPF: 574.009.541-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO (APELANTE), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (APELANTE), FÁBIO ROCHA NIMER (APELANTE), LUIS OTAVIO ALVES SILVA - CPF: 008.013.781-41 (ADVOGADO), ANDRE MAGURNO FERNANDES - CPF: 187.283.998-38 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA MINARE - CPF: 853.853.446-72 (APELADO), CLOVIS FERREIRA MINARE - CPF: 687.841.046-00 (APELADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), FABIO ROCHA NIMER - CPF: 712.098.321-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0003670-61.2017.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -MT

APELANTE:
CLOVIS FERREIRA MINARE e CLAUDIO FERREIRA MINARE

APELANTE: FERNANDO CESAR LEOPOLDINO

APELADO: ESPÓLIO DE
ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO

APELADO:
FERNANDO CESAR LEOPOLDINO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA CONSIGNADA PARA PARTE ILEGÍTIMA FORA DOS AUTOS – DEPÓSITO INSUFICIENTE – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A ação de consignação em pagamento objetiva exonerar o devedor de sua obrigação, fazendo por depósito da quantia devida, e terá força de pagamento se ocorrer em relação a quem de direito, no modo e no tempo pactuado.

Se os autores efetuaram o pagamento da segunda parcela consignada para pessoa sem legitimidade para receber e fora dos autos, há que ser considerada insuficiente a consignação. Portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CLOVIS FERREIRA MINARE E OUTRO e FERNANDO CESAR LEOPOLDINO,
contra a sentença que na
Ação de Consignação e Pagamento n. 0003670-61.2017.8.11.0004
ajuizada em face de
ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO E OUTROS,
julgou IMPROCEDENTE o feito, persistindo o débito apontado na petição inicial, e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% ao valor atribuído à causa.

Os autores/apelantes
CLOVIS FERREIRA MINARE E OUTRO,
alegam que realizaram a compra e a venda de um bem imóvel, relativo à venda de imóvel rural, registrado sob a matrícula n° 53.259 do CRI de Barra do Garças – MT.

Sustentam que o credor veio a óbito no momento de receber as parcelas de pagamento do referido imóvel e os consignantes não sabiam para quem pagar os valores faltantes.

Salientam que o valor transacionado é de aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), dividido em cinco pagamentos, sendo que todas as parcelas foram pagas diretamente nos presentes autos, com exceção da terceira parcela.

Aduzem que a herdeira do
de cujus
, a apelada SELVAGGIA AGAPITA CONCEIÇÃO alegou que houve descontos não previstos no contrato, pagamento a menor e pagamento a terceiro sem poderes para receber.

Asseveram que foram obrigados a ingressar com a ação de consignação e pagamento pois, durante muito tempo, tentaram descobrir o paradeiro da apelada SELVAGGIA AGAPITA CONCEIÇÃO, eis que, à época dos fatos, seu paradeiro era incerto e não sabido.

Esclarecem que o apelado Dr. FERNANDO C. LEOPOLDINO procurou os apelantes, alegando que o
de cujus
tinha confessado uma dívida, conforme escritura pública, onde constava como credor o Dr. Fernando, o qual sempre cuidou dos negócios do
de cujus
, bem como da negociação da compra e venda da fazenda transacionada entre as partes.

Destacam que o apelado Dr. FERNANDO CÉSAR LEOPOLDINO, pessoa de confiança do
de cujus
, apresentou a confissão de dívida e os apelantes, de boa-fé, realizaram o pagamento da 3ª parcela do contrato diretamente ao apelado Dr. Fernando, sendo que em momento algum os apelantes tiveram conhecimento da renúncia expressa da confissão de dívida.

Argumentam que é injusto terem que pagar duas vezes por terem agido de boa-fé, sendo que o apelado Dr. FERNANDO CÉSAR LEOPOLDINO, admitiu ter recebido o valor da terceira parcela, motivo pelo qual entendem que é responsabilidade do apelado realizar o pagamento da terceira parcela do contrato.

Defendem ter descontado valores, pois tiveram gastos para ajuizar a ação de consignação e pagamento, em razão da culpa exclusiva do
de cujus
e de sua herdeira.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Nas contrarrazões (ID 210713803), o ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO, requer o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o requerido
FERNANDO CESAR LOPOLDINO
, alega que ALESSANDRO CARREGA foi vítima de homicídio consumado e segundo a autoridade policial, teria ocorrido mediante emboscada no dia 31/07/2016, sendo que os mandantes do assassinato teriam sido Tatiane Lourenço da Conceição Torres, ex-esposa do
de cujus
e Célio Mariano Cardoso Torres, sendo que a herdeira conhecida do Espólio era SELVAGGIA AGAPITA CONCEIÇÃO, então menor de idade, que foi levada ao abrigo de menores “Crisalda”, pois sua genitora (Tatiane) foi presa preventivamente e desde lá segregada em cumprimento de pena.

Salienta que outra não poderia ser a decisão dos autores em consignar os valores em favor do juízo das parcelas devidas ao credor originário (Alessandro Carrega), por duas razões: “primeiro, por não saberem quem era e quantos eram os herdeiros; e segundo, se pagassem diretamente para a herdeira, a qual se encontrava sob a tutela da sua genitora (Tatiane), teria esta alcançado seu intento criminoso de se apropriar dos créditos do ex-marido em decorrência do homicídio por ela arquitetado, ainda que por intermédio da tutela da menor.”

Sustenta que os autores efetuaram o pagamento das parcelas devidas na forma pretendida, que levou em consideração a data do vencimento, a conversão pelo índice indexador estabelecido no contrato (arroba de boi) e correção monetária, de modo que não restou, segundo a liquidação, valor remanescente.

Aduz que, no curso do processo, foi objeto de “acordo” entre as partes o levantamento dos valores já consignados, sem qualquer ressalva por parte da herdeira do
de cujus
.

Afirma que a 3ª parcela do acordo foi paga em favor deste recorrente, conforme crédito estabelecido no Instrumento de Confissão de Dívida c/c Cessão de Crédito, lavrada no Tabelionato de Notas de Aragarças-GO, fls. 104F/104V, do Livro de Escrituras Diversas de nº 101, sendo que a litigiosidade só veio à tona com a “denunciação à lide” do recorrente, ou seja, após o pagamento do valor já efetivado, portanto, ao determinar o ingresso do recorrente no polo passivo da lide, o magistrado desencadeou um debate processual incabível em sede da ação consignatória, o que demandaria ampla produção probatória e inclusive, com o fim de declarar nulo instrumento público, o que por sinal é inadmissível por esta via.

Ao final, postula pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença para que a ação de consignação seja declarada procedente, desonerando os autores do pagamento das parcelas descritas no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e respectivo aditivo, firmados entre os autores e o
de cujus
, em 15/01/2016, devendo eventual descontentamento com a conversão pelo índice indexador (arroba de boi), e correção dos valores, serem reclamados em ação própria.

E seja declarada a inexistência de litígio acerca do direito ao recebimento da parcela, cujo vencimento se deu em 15/01/2018, portanto, válido o pagamento efetivado em favor do ora recorrente, por força do Instrumento de Confissão de Dívida c/c Cessão de Crédito.

Contrarrazões (ID 210713805), pelo desprovimento.

Nas contrarrazões (ID 210713850), os autores postulam pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a realização de todos os pagamentos, conforme contrato.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

CLOVIS FERREIRA MINARE E OUTRO
ajuizaram a
Ação de Consignação e Pagamento n. 0003670-61.2017.8.11.0004
em face de
ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO,
alegando que o crédito em discussão se refere à venda de imóvel rural, registrado sob a matrícula n° 53.259, do CRI de Barra do Garças – MT.

Sustentou que o valor total importou em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), para pagamento em cinco parcelas, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural de ID 210711798:

Alegaram que efetuaram o pagamento integral da primeira parcela e o pagamento parcial da segunda parcela, sendo pago apenas a parte referente à vendedora TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇAO.

Sustentaram que, ainda em vida, realizou transação comercial com o Sr. ALESSANDRO CARREGA, em que formalizou a venda de uma camionete da marca Nissan, ano 2011/2012, modelo Frontier, no valor de 538,24 arrobas de boi, que na época, correspondia ao valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e, portanto, o valor seria abatido na consignação do valor a ser depositado em juízo.

Posteriormente, com o óbito de Alessandro Carrega/vendedor, ocorrido em 31/07/2016, este deixou a herdeira/filha Selvaggia Agapita Conceição, nascida em 10/01/2005.

Aduziram que a herdeira se encontrava em lugar incerto e não sabido, bem como não havia sido interposta ação de inventário.

Assim, ingressaram com a presente ação, consignando o restante do pagamento referente à transação imobiliária.

Posteriormente, após decisão judicial determinando a emenda da inicial, informando o paradeiro da herdeira SELVAGGIA AGAPITA CONCEIÇAO, os autores alegaram gastos com a distribuição dos autos, honorários advocatícios e despesas com combustível, motivo pelo qual descontaram do depósito inicial a totalidade de R$40.396,20, e a substituição do polo passivo para o Espólio de Alessandro Carrega del Pozzo.

A herdeira SELVAGGIA AGAPITA CONCEIÇÃO, compareceu aos autos para impugnar os pagamentos, alegando efetivação de descontos não previstos no contrato, pagamentos a menor e pagamento a terceiro (FERNANDO CESAR LEOPOLDINO) sem poderes para receber em nome do espólio.

Diante disso, procedeu-se à inclusão de FERNANDO CÉSAR LEOPOLDINO no polo passivo, conforme decisão de ID 210713681.

Devidamente citado, o requerido FERNANDO apresentou contestação, aduzindo que atuou como advogado em defesa dos interesses do
de cujus
no processo de reconhecimento de união estável e dissolução nº 4715-42.2013.8.11.00004, em face de Tatiane Lourenço da Conceição, bem como passou a administrar os bens do
de cujus
.

Alegou que, diante da relação de prestação de serviços de administração e proteção patrimonial promovida pelo requerido em favor do
de cujus
, em contrapartida financeira, o
de cujus
cedeu ao requerido o valor declinado no “3º pagamento”, segunda parcela consignada, do contrato de compra e venda do imóvel rural, ou seja, R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais),

Salientou que, como o
de cujus
não dispunha naquele momento de recursos financeiros para pagar pelos serviços prestados, foi lavrada a escritura pública de confissão de dívida, no Tabelionato de Notas da Comarca de Aragarças-GO, em 26/02/2016, sendo que os autores efetuaram o pagamento em favor do requerido em 17/01/2018, fora destes autos.

A herdeira SELVAGGIA apresentou impugnação alegando que o requerido FERNANDO esqueceu de mencionar que renunciou expressamente em juízo ao crédito de R$ 875.000,00, conforme reconhecido na ação de reconhecimento de união estável e dissolução nº 4715-42.2013.8.11.0004, conforme documento de ID 210713710.

Aduziu que o pagamento efetuado pelos autores não era devido ao requerido FERNANDO, requerendo a restituição integral dos valores, ao passo em que o requerido FERNANDO justificou que o pagamento se dera em razão de empréstimo.

Assim, em razão da discussão posta, o magistrado alegou que considerando o feito comportar apenas as matérias referentes ao contrato de compra e venda, a controvérsia em questão deverá ser tratada na via ordinária, não sendo possível o seu processamento nestes autos (ID 210713761).

Consta dos autos que, em razão de dúvida quanto ao pagamento a menor das parcelas devidas, conforme alegado pela herdeira SELVAGGIA, os autores foram intimados para, no prazo de 10 dias: a) promover o complemento do pagamento na forma requisitada pela credora, ou, b) apresentar documentos que demonstrem fato impeditivo, modificativo ou extintivo das alegações da credora.

No ID 210713765, os autores alegaram que o valor apresentado em memorial descritivo é referente ao valor da arroba de semoventes e também ao valor descontado a título de gastos que os autores tiveram para propor a presente demanda e ao valor pago ao requerido Dr. FERNANDO, o qual era advogado do
de cujus
, no momento da compra da fazenda.

Aduziram que o valor pago ao advogado/requerido, Dr. FERNANDO ocorreu porque este apresentou documentos para os autores demonstrando a dívida do
de cujus
com sua pessoa, e de boá fé realizou o pagamento de uma parcela ao requerido Dr. FERNANDO, o qual recebeu tal valor e assumiu o risco. E em relação às divergências de valores, requereu seja realizada perícia contábil a fim de demonstrar se o valor da arroba dos semoventes e a atualização monetária e juros estão corretos.

Na decisão de ID 210713766, o magistrado salientou que os autores não deveriam ter realizado o pagamento de parcela para o Sr. FERNANDO, uma vez que este não representava o espólio, motivo pelo qual consignou que o Sr. FERNANDO deveria ser intimado para restituir integralmente todos os valores recebidos - de forma ilegítima - dos autores, observadas as devidas atualizações e correções monetárias, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. E não sendo feito da forma determinada, resta aos autores o depósito dos respectivos valores, nas mesmas condições, sob pena de persistir o débito, bem como acolheu o pedido referente à nomeação de perito contábil para apurar o real valor a ser adimplido, sendo nomeada perita Sra. Gleyce Kelle Alves Ferreira (CRC-MT n° 018258/O-4).

No ID 210713777, o magistrado consignou que restou certificado nos autos o decurso do prazo conferido a ambas as partes sem a realização de qualquer pagamento, mesmo que devidamente cientes da obrigação, bem como o recolhimento dos honorários periciais. Assim, determinou a intimação dos autores para promoverem o deposito integral da segunda parcela consignada, observada as atualizações e correções monetárias e que o decurso do prazo sem a comprovação de pagamento ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a intimação dos autores para depositarem os valores dos honorários periciais.

Os autores peticionaram no ID 210713778, esclarecendo que o pagamento realizado ao Sr. FERNANDO se deu em razão de documento público lavrado em cartório (confissão de dívida assinado pelo de cujus), portanto, entendem que os valores já foram pagos na consignatória.

No ID 210713779, a herdeira SEVAGGIA, peticionou alegando a preclusão da perícia solicitada pelos autores, em razão do decurso de prazo do pagamento dos honorários periciais; a extinção do feito, com resolução do mérito, em razão do decurso de prazo para pagamento da segunda parcela consignada, a homologação dos valores em atraso e a condenação dos autores ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Após, foi proferida sentença de improcedência pelo magistrado
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy,
conforme relatado.

Contra referida sentença, recorrem os autores
CLOVIS FERREIRA MINARE E OUTRO
e a parte requerida
FERNANDO CESAR LEOPOLDINO
.

Em razão de discutirem a mesma questão, os recursos serão julgados conjuntamente.

Pois bem.

Cediço que o pagamento em consignação previsto nos artigos 334 a 345, ambos do Código Civil, constitui uma forma de extinção coativa da obrigação, nos casos previstos de forma enunciativa nos incisos do artigo 335 da Lei Civil, senão vejamos:

"Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento "o proprietário do imóvel é obrigado a arcar com o pagamento das taxas condominiais, por se tratar de obrigação propter rem, decorrente do direito real que possui o titular.

A ação de consignação em pagamento tem a finalidade única de promover a desobrigação do devedor, nas hipóteses em que não se afigura possível, por qualquer motivo, adimplir perfeitamente a obrigação.

In casu
, verifica-se dos autos que os autores/apelantes ajuizaram a ação de consignação e pagamento para realizar o pagamento das parcelas referentes ao contrato de compra e venda de
imóvel rural, denominado Fazenda Canadá, registrado sob a matrícula de n° 53.259, do CRI de Barra do Garças – MT, cujo proprietário era o de cujus ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO.

Observa-se dos autos que o valor total do negócio importou em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a ser pago em cinco parcelas, a serem corrigidas em arroba de boi, da seguinte forma:

1ª parcela: R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) pagos em 18 de janeiro de 2016,
da seguinte forma:

1.1. R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em favor de Tatiane
Lourenço da Conceição e seu esposo, em cumprimento parcial do acordo judicial de dissolução de união estável com o sr. Alessandro Carrega, sendo depositados R$200.000,00 (duzentos mil reais) em favor do patrono de Tatiane Lourenço da Conceição, sr. Luciano Justino da silva;

1.2. R$6000.000,00 (seiscentos mil reais) representados pela quitação integral da operação da CPR n. 40-03252-3;

1.3. R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem pagos em favor de Alessandro Carrega, sendo descontados os seguintes valores:

a. R$8.888,62 (oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) referente a multa do INDEA em nome de Tatiane Lourenço da Conceição;

b. R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) referente ao financiamento do veículo Troller;

c. R$300.000,00 (trezentos mil reais) referente ao pagamento de corretagem aos Srs. Domingos Savio de Almeida e Rodrigo Martins de Freitas;

2ª parcela: 5.887,10; arrobas de boi, equivalentes na época a R$875.000,00; com vencimento para o dia 15/01/2017. Deste valor, seria deduzido 3.128,57 arrobas de boi, que foram depositadas em favor da Sra. TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇÃO como quitação do acordo de dissolução da união estável firmada entre os vendedores, restando ao Sr. ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO 2.758,52; arrobas de boi deste pagamento.

3ª parcela: 5.887,10; arrobas de boi com vencimento no dia 15/01/2018, usando-se para conversão o preço indicado pelo indicador ESALQ/BM&F/BOVESPA do dia do vencimento, pagos exclusivamente em favor do sr. ALESSANDRO CARREGA.

4ª parcela: 5.887,10; arrobas de boi com vencimento no dia 15/01/2019, usando-se para conversão o preço indicado pelo indicador ESALQ/BM&F/BOVESPA do dia do vencimento, pagos exclusivamente em favor do sr. ALESSANDRO CARREGA.

5ª parcela: 5.887,10; arrobas de boi com vencimento no dia 15/01/2020, usando-se para conversão o preço indicado pelo indicador ESALQ/BM&F/BOVESPA do dia do vencimento, pagos exclusivamente em favor do sr. ALESSANDRO CARREGA
.

E em razão do falecimento de ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO em 31/07/2016, sem que houvesse a quitação integral do contrato, os autores/apelantes ingressaram com a presente Ação de Consignação e Pagamento e depositaram valores das parcelas com desconto, ao argumento de que tiveram despesas para o ajuizamento da presente demanda, sendo que a herdeira SELVAGGIA teve acesso aos valores depositados pela expedição de alvarás constantes no ID 210713699.

Ressalta-se que em relação ao pagamento da terceira parcela ao suposto credor do espólio, o também apelante Fernando Cesar Leopoldino, no valor de R$ 875.000,00, equivalente à época em 5,5887,10 arrobas de boi, de se ressaltar que em havendo credor do
de cujus
, este deve requerer seu crédito nos autos de inventário, não sendo possível o pagamento fora dos autos, conforme dispõem os artigos 1.017 e 1.997, ambos do CC.

Salienta-se que o apelante FERNANDO CESAR LEOPOLDINO alegou que o pagamento efetuado pelos autores, na data de 17/01/2018 em seu favor, no valor de R$ 875.000,00, teria sido “uma operação absolutamente normal”, tendo em vista a cessão de crédito e confissão de dívida assinada pelo
de cujus
em seu favor (FERNANDO), a qual foi lavrada no Tabelionato de Notas da Comarca de Aragarças-GO, em 26/02/2016.

Todavia, verifica-se dos autos que o apelante/FERNANDO, renunciou expressamente ao valor mencionado, nos autos da ação de reconhecimento de união estável e dissolução nº 4715-42.2013.8.11.0004, ajuizada pelo
de cujus
em face de TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇÃO. Vejamos:

Desse modo, verifica-se que o apelante/FERNANDO não tinha legitimidade para receber tal valor, uma vez que o credor do espólio deve se habilitar nos autos de inventário para que possa receber seu crédito.

Ademais, tendo os autores efetuado o pagamento de parcela fora dos autos, à pessoa sem legitimidade para receber, uma vez que os apelantes sabiam do óbito de ALESSANDRO CARREGA DEL POZZO (credor original), impõe-se aos autores/apelantes o pagamento da segunda parcela consignada em favor da herdeira SELVAGGIA.

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença:

“Conforme o relatado, supostamente a presente consignação teria atingido o seu objetivo, promovendo os autores o depósito de todas as parcelas consignadas.

Entretanto, discordando destas premissas, demonstra a herdeira do de cujus a persistência do débito, havendo o pagamento de parcela consignada a quem não possuía legitimidade.

Referido pagamento equivocado é o baluarte de toda a celeuma, onde, de um lado, mencionam os autores que o promoveram de boa-fé, e de outro, defende a autora que mencionado pagamento não é capaz de extinguir o débito.

De qualquer sorte, é pertinente dizer que a controvérsia já foi objeto de deliberação quando da decisão de id. 125382223, momento em que foi oportunizado aos autores complementarem o pagamento realizado ao terceiro, Fernando Cesar Leopoldino.

Mencionada ilegitimidade, inclusive, não pode ser afastada pela suposta boa-fé dos credores, especialmente por terem formalizado o pagamento à terceiro posteriormente a distribuição da presente consignação.

Regredindo à inicial, hei por bem destacar ponderação realizada pelos próprios autores, no que diz respeito a quem seria direcionado o pagamento.

“Com relação as demais parcelas vincendas referente à transação imobiliária em favor do consignado serão depositadas na presente ação, caso não seja encontrado o herdeiro legitimo do senhor Alessandro Carrega a receber o valor devido.”

Para tanto, alheio a presença de suposto documento, e, seguindo a própria narrativa da petição inicial, certo é que a segunda parcela consignada foi realizada para parte ilegítima, pois não fora realizada no bojo destes autos, tampouco à herdeiro do espólio.

Em acréscimo, é pertinente dizer que a consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, o fazendo por depósito da quantia devida, e, só poderá ter força de pagamento se concorrer em relação a quem de direito, no modo e no tempo pactuado.

Inclusive, é o que se extrai do artigo 336 do Código Civil.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

Em outros termos, descabe ao credor promover o pagamento a quem não seja parte prevista no título, evidenciando o erro dos credores.

Ademais, nota-se que aos autores foram conferidas duas oportunidades – fundamentadas pela ilegitimidade exaustivamente debatida nos autos - para promover o pagamento, restando silente em ambas.

Nessa esteira, diferentemente da tese suscitada pelos autores ao id. 135543645, desatendidos os chamamentos do Poder Judiciário, mister reconhecer a insuficiência do pagamento, consoante a manifestação da herdeira do espólio.

[...]

Nesse aspecto, constatado o pagamento insuficiente, caso é de improcedência do pedido.

Inobstante a prescrição do §2° do artigo 545 do Código de Processo Civil, inviável no caso apontar o efetivo montante devido, seja pela correção de parcelas atrasadas, seja pela necessidade de perícia contábil para apurar efetivamente o montante adimplido, ou mesmo pela previsão de pagamento atrelado a arroba de boi, não nos revelando prudente fazê-lo na presente oportunidade, cabendo ao espólio promover sua apuração às vias ordinárias.” (ID 210713783)

Destarte, em razão da ausência de comprovação do apelante FERNANDO CESAR LEOPOLDINO ao direito de receber diretamente uma parcela que deveria ser consignada, bem como a insuficiência do pagamento em favor da herdeira SELVAGGIA, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego

provimento
a ambos os recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024